Tribunal: STF
Processo: RE 62349
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
PRESCRIÇÃO. AÇÃO PARA PEDIR PREÇO DE TERRENO OBJETO DE APOSSAMENTO
ADMINISTRATIVO. DEMANDA FUNDADA NO DOMÍNIO, EM QUE SE SUBSTITUI
PRETENSAO REIVINDICATÓRIA PELO PEDIDO DE PAGAMENTO DO VALOR DO
IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO EXTINTIVA SEM QUE OCORRA A
PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA, PELOS SUCESSIVOS
RECONHECIMENTOS DO DOMÍNIO DO AUTOR SOBRE O BEM, POR PARTE DA
ADMINISTRAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.